Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-17.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008818-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA MOHERDAUI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 263.127.058-46 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – NECESSIDADE DESLOCAMENTO TERRESTRE POR APROXIMADAMENTE 06 HORAS – INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
O atraso com posterior perda da conexão e conclusão da viagem por via terrestre, acarretam danos extraordinários ao consumidor.

3.
Parte autora que precisou realizar uma viagem de aproximadamente 6 horas de carro para chegar ao destino final contratado.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.,

em face de sentença, pela qual foi julgada procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. Sustenta que realizou o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Resolução n. 400 da ANAC e prestou a assistência determinada pela Agência Reguladora. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024